Tribunal: TJES
Processo: 5008088-41.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008088-41.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIOLA FERREIRA LOUZADA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008088-41.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

FABIOLA FERREIRA LOUZADA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO.
VISHING.
LINK PASSADO POR FRAUDADORES. HABILITAÇÃO DE APLICATIVO DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA SEGURANÇA DO APP. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de importância paga c/c com indenização de danos materiais e morais ajuizada por
FABIOLA FERREIRA LOUZADA
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida com lançamentos em sua conta 11940009-5 - ag 115, que resultaram numa transferência de R$10.000,00 (dez mil reais), efetuada a débito na data de 13/04/2022, em favor de terceira estranha ao processo, Vânia Christina M S Lyrio, por crédito na conta 3300806-1 da agência 12 da mesma instituição.

Aduz que foi vítima de fraude, tendo buscado a agência pedindo o estorno dos lançamentos efetuados à sua revelia, porém não logrou êxito.

em contestação, o requerido argumenta que a autora foi vítima de um golpe conhecido como “Vishing”, termo derivado de “voice+phishing”, além de alegar culpa exclusiva da requerente, uma vez que esta clicou em um link fornecido pelos fraudadores, liberando senha, código de acesso e habilitação do dispositivo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil , para

1. DECLARAR
a inexistência de débito(s) da autora para com o réu como

consequência do referido golpe bancário realizado em face da consumidora, para os devidos fins, e

2. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 11.030,33 em favor da autora com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (19/07/2022) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (19/07/2022) em diante pela Taxa Selic.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6188557, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de ato ilícito ou abuso por parte do réu, bem como pela culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo a sentença ser reformada.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela autora, ora recorrida, em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram transferências e empréstimo bancários no valor de R$11.030,33 (onze mil e trinta reais e trinta e três centavos).

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, pautada no art. 14 do CDC, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, não havendo necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelo BANESTES. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

É possível perceber também que as operações efetuadas por dispositivo diverso foram em valores altos, demonstrando, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só veio a bloquear a conta por suspeita de golpe depois do ocorrido.

Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor), logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." 3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo. 3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos. 3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas. 4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo. 5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
. 6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora
7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais. 8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

No entanto, a narrativa dos fatos se amolda ao golpe de
Vishing
, em que os golpistas se passam por um funcionário do banco ou da central de atendimento, de modo a extrair da vítima dados bancários e/ou induzi-lo a vulnerar a segurança de sua conta bancária. Para que isso ocorresse, no caso em destaque, o fraudador, se passando por funcionário do banco, se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor e o induziu a habilitar o uso do aplicativo bancário no celular do fraudador, que conseguiu acesso ao internet banking da vítima.

Com isso, nota-se que a recorrida concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas e nem a instalação de qualquer aplicativo. Mesmo assim, a recorrida clicou em link recomendado pelo fraudador e realizou o passo a passo descrito por este, ultimando a liberação de uso do aplicativo em dispositivo diverso.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo em reduzir a reparação dos danos materiais em 50%
.

Ademais, tendo em vista que da transferência para os golpistas, apenas o valor de R$1.100,00 já era da consumidora, dado que antes da transferência houve a contratação de empréstimo na monta de R$8.900,00, deverá o recorrente restituir a autora R$550,00, e em relação ao empréstimo contraído, tenho em declarar a quitação da metade do valor, ou seja, de R$4.450,00, ficando autorizada a cobrança da consumidora da sua quota parte, contudo, deverá ser esta apenas do valor líquido, sem incidência de juros e correção monetária. Ademais, o valor das parcelas do empréstimo já debitadas da conta da consumidora, devem amortizar o valor a ser pago por esta.

Em relação aos custos que a autora teve com a notificação extrajudicial, entendo que esta optou por tê-los, não podendo imputar ao recorrente o seu ressarcimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a) DECLARAR
a quitação parcial do contrato de empréstimo, ficando autorizada a cobrança da consumidora apenas no valor de R$4.450,00, sendo autorizado o pagamento por parcelas, e não deverá haver a incidência de juros e correção monetária. Ademais, desse valor deve ser amortizado o valor das parcelas já debitadas na conta da consumidora.

b) DETERMINAR

que o recorrente restitua a autora com o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com juros e correção monetária conforme sentença.

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial de receber o valor gasto com a notificação extrajudicial.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)